Tribunal: TJBA
Processo: 0501522-85.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501522-85.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMEZINA SILVA SOUSA DE ABREU e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO MARCELINO TEIXEIRA

APELADO: HERMES SANTANA ROCHA

Advogado(s)
:
CLAUDIA ANUNCIACAO COELHO, LOHANNA BULHOES BARROS, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR

EMENTA

Apelação cível. Ação
de reintegração de posse
. Sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração do autor na posse de 05 lotes urbanos no Loteamento Vila Elisa, Quadra BD. Os apelantes alegam que não ocupam os lotes da Quadra BD (objeto do título do autor), mas sim lotes da Quadra B, configurando erro na identificação dos réus. Os apelantes sustentam ainda que exercem posse mansa e pacífica desde 2004/2005, apresentando documentação acadêmica, lei municipal e reconhecimento público do Acampamento Santo Dias, invocando direito à usucapião especial coletiva urbana. A demonstração da posse anterior do autor sobre os imóveis efetivamente ocupados pelos réus é requisito essencial da ação possessória. O autor apresentou documentos referentes aos lotes da Quadra BD. Os apelantes alegam ocupar lotes da Quadra B, juntando plantas e certidão municipal. A sentença não enfrentou adequadamente a divergência sobre a localização dos imóveis, limitando-se a afirmar genericamente que a posse anterior do autor restou demonstrada. A prova testemunhal não delimitou precisamente se os réus ocupam lotes da Quadra BD ou da Quadra B. Os apelantes apresentaram robusto conjunto probatório extrajudicial demonstrando a existência do Acampamento Santo Dias desde 2004/2005, incluindo dissertações acadêmicas, projetos universitários, artigos científicos e lei municipal denominando logradouro como Rua Santo Dias. Se confirmada ocupação superior a 5 anos de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, estariam caracterizados os requisitos para usucapião especial urbana coletiva como matéria de defesa, nos termos da Súmula 237 do STF. A questão nuclear não esclarecida é se os apelantes ocupam a Quadra BD (do autor) ou Quadra B (área distinta), o que demanda dilação probatória mediante perícia técnica. Há prejudicialidade externa entre a ação de usucapião n.º 8012759-90.2023.8.05.0274 e a presente ação possessória, justificando suspensão ou conexão dos processos.
Sentença anulada para
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para reabertura da instrução probatória. Apelação cível
parcialmente
provida.